Tribunal: TJMT
Processo: 0004648-24.2006.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0004648-24.2006.8.11.0004
EMBARGANTES: OLICEMAR ANTONIO DE ANDRADE
RENATA CRISTINA CRUZ VILAS BOAS
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AS TESES DAS DEFESAS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – DESNECESSIDADE DE REBATER PONTO A PONTO A TESES DA DEFESA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.
Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em contradição nos fundamentos lançados no julgamento, mantendo a sentença originária, sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004648-24.2006.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), OLICEMAR ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 520.550.431-53 (EMBARGANTE), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA CRUZ VILAS BOAS - CPF: 018.646.751-60 (EMBARGANTE), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MARCOS BATISTA MARTINI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AS TESES DAS DEFESAS –
IMPOSSIBILIDADE
– MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – DESNECESSIDADE DE REBATER PONTO A PONTO A TESES DA DEFESA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em contradição nos fundamentos lançados no julgamento, mantendo a sentença originária, sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas.

RE L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela defesa de OLICEMAR ANTONIO DE ANDRADE e RENATA CRISTINA CRUZ VILAS BOAS, contra decisão colegiada tomada à unanimidade de votos na sessão do dia 11/02/2022 (ID 117773481), desta 3a Câmara Criminal, nos autos do RAC No 0004648-24.2006, que desproveu os recursos defensivos, mantendo inalterada a sentença prolatada.

OLICEMAR alega omissão e obscuridade, ressaltando
, em tese, que
“...o acórdão ora impugnado é omisso por não abordar as teses defensivas suscitadas pelo embargante na apelação referentes a análise negativa da circunstância da culpabilidade sopesada negativamente ao réu.”
(pag. 472-PDF). Ainda, omissão em relação as teses suscitadas para aplicação da atenuante genérica e ao regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, que o pedido de recorrer em liberdade já fora analisado e concedido em habeas corpus devendo constar no acórdão. (pags. 466/477-PDF).

RENATA CRISTINA
,
por sua vez alega omissão
, destacando que
não foram devidamente abordadas as matérias levantadas nas razões do recurso
referente ao pedido de prescrição, da condenação contrária as provas dos autos, a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento de pena aplicado. (pag. 482/486-PDF).

A procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, é pelo
desprovimento
dos embargos ao fundamento de que
“...o acórdão embargado expôs de maneira clara e coerente todo o material probante, evidenciando cada um de seus elementos, sendo notório que o real objetivo dos embargantes é a revisão do julgado, o que não se coaduna com a via recursal eleita.”
(ID 122816972).

É o relatório.

V O T O

Consoante relatado, os presentes embargos visam a reforma do acórdão de pag. 466/479-PDF, que à unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa dos embargantes, nos seguintes termos:

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1)
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MENORIDADE RELATIVA – MARCO INTERRUPTIVO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DECISÃO DE PRONÚNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO –
2)
PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO DO JÚRI INDICANDO A AUTORIA DELITIVA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA –
3)
PENA-BASE – CULPABILIDADE – ARTICULAÇÃO DOS RÉUS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES PARA ESCONDER A VERDADE – INDUZIMENTO DE TESTEMUNHAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONCURSO DE AGENTES A APONTAR MAIOR REPROVABILIDADE – ELEMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO TIPO PENAL – PENA MANTIDA –
4)
ATENUANTE GENÉRICA INOMINADA – RÉU COM FILHO MENOR – AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE – NÃO CONTEMPORANEIDADE –
5)
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3o DO CP –
6)
RECORRER EM LIBERDADE – ANÁLISE DO RECURSO – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Inviável o pleito o reconhecimento da prescrição entre o recebimento da denúncia e a intimação editalícia da sentença de pronúncia, porquanto está última não configura marco interruptivo, mas sim a data da decisão de pronúncia, nos termos do art. 117, do CP.

2. Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses apresentadas em plenário do júri, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

3. Escorreita a valoração negativa da culpabilidade pelo fato dos acusados terem induzido testemunhas na faze policial mudando seus depoimentos, bem como circunstâncias do crime, diante do concurso de agentes que revela maior reprovabilidade da conduta, circunstâncias que não se confundem com os elementos próprio do tipo penal.

4. Inviável a redução da pena pela atenuante genérica do art. 66 do CP, por não haver circunstâncias relevantes anteriores ou posteriores ou qualquer fator de menor culpabilidade do acusado.

5. Considerando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias negativas, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

6. “Por questão de coerência lógico-processual, o pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.” (N.U 0000601-53.2016.8.11.0037, Julgado em 05/05/2020)”
(pag. 466/168-PDF).

Quanto aos embargos opostos em favor dos embargantes, não merece ser acolhido.

Ressalto que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara
que “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Os embargantes OLICEMAR e RENATA
,

quanto a omissão,
sustentam que não foram abordadas as teses defensivas suscitadas.

A embargante RENATA destaca que
“...o Acórdão, descreve apenas que a pretensão da embargante seria apenas “a diminuição da pena-base para seu mínimo legal porque os fundamentos para sua negativa são inidôneos”, sem mencionar todas as teses explanadas alhures.
(pag. 485-PDF).

OLICEMAR, por sua vez, sinaliza
“...o acórdão ora impugnado é omisso por não abordar as teses defensivas suscitadas pelo embargante na apelação referentes a análise negativa da circunstância da culpabilidade sopesada negativamente ao réu.”
(pag. 472-PDF).

Contudo, na ocasião do recurso de apelação, foram analisadas na oportunidade em que o acervo probatório foi avaliado e, a unanimidade, mantida a sentença neste tocante, por este colegiado, conforme trago o trecho do voto:

“DA DOSIMETRIA DA PENA – RÉUS RENATA E OLICEMAR

As defesas dos apelantes visam a diminuição da pena-base para seu mínimo legal porque os fundamentos para sua negativa são inidôneos. Na primeira fase da dosimetria da pena, frise-se que o magistrado de origem reconheceu apenas duas circunstâncias judiciais em desfavor do réu (culpabilidade e circunstâncias do crime), fundamentando que:

“...às circunstâncias, identifica-se que ambos os réus praticaram o fato em concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, por exemplo, art. 155, §4o, IV e art. 157, §2o II ambos do CP, bem como o art. 288 CP.

Nesse sentido já decidiu o tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso nas razões de decidir da apelação criminal no 0011811-35.2018...” Assim em razão do concurso de pessoas, elevo a pena em 1/6 (um sexto) para ambos os acusados.(...)

A culpabilidade dos acusados merece recrudescimento, eis que as provas dos autos, em especial a degravação da interceptação telefônica demostram que houve articulação por parte dos acusados visando a obstrução das investigações policiais, consubstanciada na orientação de testemunhas (Janaína Alves da Silva e Weslaine Cruz Vilas Boas Souza) para que apresentassem a autoridade policial versão condizente com suas intenções, bem como ainda conforme a degravação das interceptações, o acusado Olicemar Antônio de Andrade intimidou a acusada Renata Cristina Cruz Vilas Boas para que mantivesse o fato às ocultas” (Sentença – pag. 647-part 2-PDF).

Quanto as circunstâncias do crime, está atrelada no modus operandi empregado na prática da ação criminosa, elementos que, embora não compõem o crime, influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

“circunstâncias do crime são as dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilicito penal, o relacionamento entre o agente e 0 ofendido etc”. (MASSON, Cléber. Direito Penal Esquematizado — Parte Geral. vol. 1. 7“ ed. S50 Paulo: Método, 2013. p. 661).

In caso, o concurso de agente usado para elevar a pena-base deve permanecer inalterado, pois, além de tratar de elemento que não integra o próprio tipo penal, é fator que implica em maior graduação da pena.

(TJDF) “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) CÁLCULO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. (...) O concurso de agentes é circunstância que autoriza a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois revela maior reprovabilidade da conduta, tornando mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal. (...)” (00080245920168070010 DF 0008024- 59.2016.8.07.0010, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/10/2021, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2021)

Do mesmo modo a culpabilidade se revela negativa na medida em que a articulação por parte dos acusados visando a obstrução das investigações policiais, consubstanciada na orientação de testemunhas é fator que revela maior reprovação da conduta, que não se confunde com a do próprio tipo penal.”
(Acórdão – pag. 455/457-PDF).

No que se refere a embargante
RENATA, de que
“...o Acordão e o voto condutor, não mencionou de forma expressa a violação ao art. 34 do CPB e no art. 5o, XLVI da CF/88, omissão essa que deve ser sanda.”
(pag. 485-PDF), ressalto, por oportuno
que a questão foi rebatida no acórdão que observou

“Quanto a análise conjunta das circunstâncias judiciais realizada pelo magistrado de origem aos recorrentes, não há demonstração de qualquer prejuízo no presente caso, dada a identidade fática do delito, e nos fundamentos para a negativação é possível extrair a conduta de ambos os réus.”
(pag. 457-PDF).

No mesmo sentido
,
a insurgência dos embargantes, referente a
aplicação da atenuante genérica (para OLICEMAR) e o regime inicial de cumprimento de pena para ambos, foi debatido nos seguintes termos:

“Com relação ao pedido de
reconhecimento de atenuante genérica inominada
previsto no art. 66 do CP, de acordo com a doutrina “São circunstâncias que podem ser consideradas na atenuante inominada o arrependimento sincero do agente, sua extrema penúria, a recuperação do agente após o cometimento do crime, a confissão, embora não espontânea, ter o agente sofrido dano físico, fisiológico ou psíquico em decorrência do crime, ser portador de doença incurável etc” (Código Penal Interpretado. Atlas. 7aedição. São Paulo, 2011, pag. 360).

A jurisprudência do STJ, em julgado recente decidiu que “...O reconhecimento da atenuante inominada, prevista no art. 66 do Código Penal, requer a comprovação de circunstância relevante indicando uma menor culpabilidade do agente.” (HC: 592140 AC 2020/0153282-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 01/07/2020).

Verifico inexistirem quaisquer circunstâncias relevantes anteriores ou posteriores ou qualquer fator de menor culpabilidade do acusado OLICEMAR, que possibilite a redução da pena imposta na forma do art. 66 do CP, até porque o fato do réu possuir filho menor que depende de seu sustento, não é fato contemporâneo ao crime a justificar diminuição de pena.”
(pag. 458-PDF).

Quanto ao regime inicial fechado
, mantido no acordão, consigno que a anotação do embargante OLICEMAR, de que
“...demonstrou que o regime semiaberto é suficiente e adequado para a defesa social em consonância com o menor sofrimento possível a ele enquanto condenado.”
(pag. 475-PDF),
é claramente de rediscussão de matéria já apreciada, inviável neste Embargos,
fator que, do mesmo modo, também se estende a embargante RENATA, ao rebater no sentido de que
“...a embargante faz jus ao regime semi aberto, como determine a norma.”
(pag. 486-PDF).

N
o que se refere a embargante RENATA, sobre a análise da matéria de prescrição e condenação contrária as provas dos autos
, mais uma vez não merece provimento, porquanto fora devidamente analisada no acórdão atacado (pags. 434/455-PDF).

Por fim,

quanto ao direito de recorrer em liberdade,
consigno que, embora não tenha apontado no momento de análise, a pretensão fora postulada exclusivamente pela Embargante RENATA consoante se vislumbra de suas razões (
D) que seja dado a apelante o direito de recorrer em liberdade
-ID 89323494) bem como consta do Relatório (pag. 403-PDF).

De mais, em que pese no momento de análise este Magistrado tenha usado a frase no plural, como bem observado pelo nobre Parecerista
“...observa-se que trata-se de mero erro material, que não influenciou no julgamento do recurso, não necessitando de qualquer correção.”
(ID 122816972).

Feitas estas observações,
no presente caso, verifica-se que os
embargantes OLICEMAR e RENATA apenas atacam a decisão de mérito proferida a unanimidade por esta Terceira Câmara Criminal, tentando modificá-la mediante embargos de declaração, com intuito de segunda apelação em face de evidente intenção de rediscutir provas já analisadas no acórdão combatido.

As provas foram analisadas e sopesadas na sua integralidade, de modo que os fundamentos estão a manter a sentença fustigada e, por consequência, afastam as teses defensivas,

tanto que a decisão tomada por este Tribunal fora unânime.

Lado outro,
merece ressaltar que o órgão julgador não está adstrito e obrigado a refutação de retórica arguida no recurso de apelação.

Nesse sentido:

(TJMT)
“(...) Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em Apelação, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma que, inexistindo a alegada omissão ou contradição, impõe-se que seja negado provimento, especialmente se o embargante se limita à alegação de teses já analisadas no apelo; aliás,
ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos sustentados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses,
bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos, contrariando a tese defensiva esgrimida.”
(N.U 1006559-46.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Por fim, frisa-se a desnecessidade do julgador esmiuçar cada um dos dispositivos legais que os embargantes entendem como supostamente violados, mediante reprodução no julgado, conforme destaco o seguinte julgado, verbis:

(STJ)
“(...) Não configura omissão do julgado a falta de menção expressa a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pela parte, se a decisão restou suficientemente fundamentada. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgRg no REsp 1108360/RS, rel. Min. Felix Fischer, j. 6/10/2009).

(TJAL)

“III - Se a controvérsia suscitada pelo recorrente é endereçada na decisão, não se exige que, além disso, para fins de prequestionamento, cada dispositivo e termo empregado no recurso seja reproduzido no julgado
(ED: 07087237420168020001 AL 0708723-74.2016.8.02.0001, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 31/07/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2019).

Assim, não vislumbrando qualquer um dos requisitos elencados no artigo 619 da CPP,
deve ser mantido o acórdão
atacado.

Ante o exposto,
nego provimento
os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022